Tribunal: STF
Processo: RE 1433017
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não acolheu os embargos infringentes e de nulidade opostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 98, p. 1-36) assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POSSUI NATUREZA PERMANENTE, NO QUAL O ESTADO DE FLAGRÂNCIA PROLONGA-SE NO TEMPO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. HAVENDO SITUAÇÃO QUE AUTORIZE A ENTRADA EM DOMICÍLIO, NÃO EXISTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE ACOLHIDOS. POR MAIORIA.“ (eDOC 98, p. 27; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 127, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 138, p. 1-32) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 140, p. 1-32).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para avaliar possibilidade de retratação (eDOC 151, p. 1-9).



    Então, o 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferiu novo acórdão (eDOC 168, p. 1-8) assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VOTO MINORITÁRIO QUE DECLAROU A NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DE UM FLAGRANTE. 



    Decisão mantida.” (eDOC 168, p. 7; grifos originais)



    Admitiu-se o RE (eDOC 178, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.052.041/RS (eDOC 205, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 212, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 219, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    II.



    A matéria restou devidamente prequestionada e demonstrada a natureza constitucional da questão posta. 



    (...)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – RE 603.616, Ministro Gilmar Mendes – Tema 280, concluiu que, nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem rejeitou a tese da defesa, por entender que havia motivos concretos para justificar a violação do domicílio do suspeito pelos policiais militares. Vejamos (fls. 2.301/2.303): 



    O policial militar EMERSON ROBERTO DE FREITAS disse ter recebido informação de colaborador de que naquela casa estaria funcionando a contabilidade da quadrilha de ROGÉRIO SOARES, que estava sendo liderada pelo ALEXANDRO e o LUIS FERNANDO, e que naquele momento haveria considerável quantia em dinheiro sendo contado por eles, relativo à movimentação do tráfico dos dias anteriores, bem como estariam na posse de arma de fogo e de balanças de precisão. Contando com o apoio de outras viaturas, foi local e, ao chegar à frente da residência, LUIS FERNANDO foi à porta e, quando viu os policiais, correu para dentro e tentou se desfazer de algumas sacolas de dinheiro, jogando-as pela janela dos fundos. ALEXANDRO estava sentado num sofá, contando dinheiro e fazendo anotações num caderno, o qual foi apreendido. Além do dinheiro, também foram apreendidas drogas (certa quantia de maconha, de cocaína e pedras de crack), um carregador de pistola 9 mm, municiado com 30 munições intactas, e duas balanças de precisão. Nas sacolas arremessadas havia dinheiro, sendo notas de valores variados. Referiu que, entre trinta e sessenta dias antes, já havia atuado em duas ocorrências no mesmo local. Numa delas foi preso LEANDRO, irmão de LUIS FERNANDO, e na outra o próprio LUIS FERNANDO já havia sido preso. No imóvel mora LUIS FERNANDO e a esposa. No mesmo beco há várias residências que pertencem a familiares de LUIS FERNANDO e todos participam do tráfico. LUIS FERNANDO seria o braço direito de ROGÉRIO naquela área, cumprindo todas as ordens vindas do presídio. Confirmou ter visualizado LUIS FERNANDO se desfazendo das sacolas. Deduziu que as mesmas contivessem os valores recolhidos em vários pontos de tráfico e LUIS e ALEXANDRO estavam fazendo a contabilidade. No momento da prisão não houve qualquer tipo de justificativa pelos acusados. Na ocorrência anterior, envolvendo LEANDRO ALVES DA ROCHA, irmão de LUIS, foi apreendido um revólver calibre 38. O local do fato encontra-se a aproximadamente 150m do CAIC. O carregador de pistola apreendido encontrava-se dentro de um móvel na sala. Naquela mesma data mais três pessoas foram conduzidas à delegacia por desacato, sendo familiares de LUIS FERNANDO que tentaram impedir a saída das guarnições conduzindo os presos, sendo registrado um BO à parte. O policial militar MAURÍCIO SOARES SALVADOR referiu que naquela mesma residência, dez dias antes, participou de uma abordagem a LUIS FERNANDO, pois havia denúncias de tráfico e da presença de foragido no local. Quando chegou, LUIS FERNANDO correu para o banheiro da casa e deu descarga, possivelmente se desfazendo de drogas. No local foi efetuada a prisão DAVID BARBOSA ROLIM, efetivamente foragido, conforme referido na denúncia recebida. Na oportunidade foi encontrada uma sacola com dinheiro e dois celulares, o que foi apreendido. 



    […]



    Como visto a razão está com a maioria, pois deve ser destacado que os agentes de segurança pública narraram, de forma uníssona, as circunstâncias da prisão. Referiram que tinham informações de que no local (domicílio de Luis Fernando, em realidade o seu QG de traficância), o qual são acusados de violar estava havendo a contabilidade do tráfico das vendas nos dias anteriores, bem como haveria armas e balança de precisão. 



    Na situação presente, mostra-se irrepreensível a atuação dos policiais que, em posse de informações a respeito de possível narcotráfico, dirigiram-se até o local para averiguações preliminares, quando, então, avistaram o acusado Luis Fernando que, ao perceber a aproximação dos policiais, correu para dentro de casa e passou a ‘dispensar’ drogas e outros itens ilegais que poderiam incriminá-los. 



    Ressalto que, ao contrário do sustentado pela defesa, a ação policial não decorreu de meras suspeitas, mas sim de fundadas razões, diante das informações recebidas acerca da traficância no local, das anteriores prisões dos mesmos acusados, do fato de responderem ou serem investigados em diversos outros expedientes pelo mesmo tipo de delito, bem como da efetiva apreensão dos entorpecentes, petrechos para o tráfico e outros ilícitos. Tal conduta encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603616, que, em sede de repercussão geral (Tema 280), reconheceu ser legítimo o ingresso policial forçado em domicílio se houver fundadas razões a indicar situação de flagrante delito. 



    Aqui, como se observa dos elementos colacionados, havia situação de flagrante, e a prova colhida em juízo, indica que a entrada dos policiais na residência do réu decorreu de clara situação em que havia fundadas razões para que no local ingressassem sem o competente mandado judicial.



    Veja-se que a situação de flagrância era evidente, já vinha de tempo, foi verificada anteriormente e, ainda, para completar se dava por tráfico de droga e posse ilegal de munições, crimes permanentes que se protraem no tempo, o que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública ainda que sem mandado. [grifos nossos] 



    Segundo o acórdão, a abordagem policial restou amparada em acompanhamento prévio de atividade criminosa desenvolvida no local, reforçada por denúncia, e nas movimentações suspeitas dos réus, que, ao avistarem os policiais, empreenderam em fuga sem qualquer motivo aparente. 



    Evidente, portanto, circunstâncias concretas a autorizar a entrada dos policias no domicílio dos réus.” (eDOC 219, p. 3-5; grifos nossos e originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente